Tribunal: TJSP
Processo: 1025352-36.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-07
Data de publicação: 2021-02-07

Ementa:
Ação cautelar de exibição de documentos. Prévio requerimento administrativo. Pedido realizado por meio eletrônico com elementos suficientes para que a ré pudesse exibir o documento que deu origem à inscrição negativa. Interesse de agir configurado. Indeferimento afastado. Determinação de prosseguimento.

Recurso a que se dá provimento.